Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730505-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIRIVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, FULLBLESS EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Tiriva Publicidade e Propaganda Ltda em face da r. decisão (ID 135697378, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato da Presidente da Comissão de Licitação da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e Luminar Eventos e Comunicação Ltda, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela, cujo objeto é o requerimento da suspensão dos efeitos da decisão administrativa que desclassificou a Impetrante do processo licitatório. Em consulta ao processo de referência (no 0714269-11.2022.8.07.0018), verifico que, em 19/10/2022, foi proferida sentença denegando a segurança pleiteada pela Agravante (ID 140273846). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator